Tribunal: TJSP
Processo: 0011709-51.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em relação doméstico/familiar. Vítima filha da apelante. Demonstração da lesão corporal por laudo de exame de corpo de delito, fotografia ilustrativa nos autos. Afirmação coerente e contínua da vítima em relatar o fato, de acordo com a prova testemunhal produzida. Negativa da vítima isolada, de modo que, superada a presunção de inocência, cabe o reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em relação doméstico/familiar. Vítima filha da apelante. Demonstração da lesão corporal por laudo de exame de corpo de delito, fotografia ilustrativa nos autos. Afirmação coerente e contínua da vítima em relatar o fato, de acordo com a prova testemunhal produzida. Negativa da vítima isolada, de modo que, superada a presunção de inocência, cabe o reconhecimento da culpa.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos, antecedentes e reincidência. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011709-51.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FLAVIA ROBERTA GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011709-51.2017.8.26.0482 -Voto no 39813
2
VOTO No.
39813
AP. No.
0011709-51.2017.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE 3a. Vara Criminal
APTE.:
FLAVIA ROBERTA GOMES DA SILVA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” FÁBIO MENDES FERREIRA
APELAÇÃO lesão corporal em relação doméstico/familiar.
Vítima filha da apelante. Demonstração da lesão corporal por
laudo de exame de corpo de delito, fotografia ilustrativa nos
autos. Afirmação coerente e contínua da vítima em relatar o
fato, de acordo com a prova testemunhal produzida. Negativa
da vítima isolada, de modo que, superada a presunção de
inocência, cabe o reconhecimento da culpa.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos, antecedentes e reincidência. O
regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011709-51.2017.8.26.0482 -Voto no 39813
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 168/177 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação FLAVIA ROBERTA GOMES
DA SILVA, pedindo sua reforma. A apelante foi condenada por fato de 15 de
março de 2017, como incursa no artigo 129, § 9o., do Código Penal, à pena de
quatro meses e dois dias de detenção, em regime prisional semiaberto maus
antecedentes e reincidência.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que, fls. 183/189, negando a prática delitiva, dizendo que a vítima
já chegou em casa com a lesão no rosto, presunção de inocência, postulou a
absolvição. Traz estudos sobre depoimento infantil. Como tese subsidiária
sustenta flexibilização do regime prisional.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Negando a prática delitiva, a apelante relata que a vítima
ao chegar em casa disse vir de rio próximo, local que considera perigoso. Em
razão disso chamou sua atenção, negando a lesão corporal.
No entanto a lesão corporal está descrita no laudo de
exame de corpo de delito de fls. 6/7 e visível na fotografia de fls. 16 ainda
que sob forma digitalizada, oriunda de outro documento, é perceptível em dita
fotografia, fls. 16, a marca escurecida ao redor dos olhos.
E essa marca destoa da singela aplicação de reprimenda
por falta de obediência, ultrapassada a fase de admoestação e se constituindo
em lesão corporal.
A vítima confirmou quando ouvida que foi agredida. Assim,
no conjunto probatório se encontra a negativa da apelante face não só o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011709-51.2017.8.26.0482 -Voto no 39813
4
afirmado pela vítima, como a corroboração do que a vítima relatou pela prova
técnica e fotografia encartada aos autos. Não há análise de indício, mas de
conclusão segura.
O restante do conjunto probatório confirma o que foi
relatado pela vítima. Esta, no dia posterior à agressão, foi à escola e sendo
notado o fato pela professora, como deve acontecer e foi devidamente
executado por quem percebeu a situação, foi encaminhada à Direção. Foi
acionado o Conselho Tutelar e aquela versão inicial da vítima foi mantida no
desenvolvimento do procedimento: Inquérito Policial e processo crime.
O pai da vítima, ouvido, confirmou que foi disso que tomou
conhecimento.
Assim, não há fragilidade probatória, mas sim, a valoração
da palavra da vítima que se faz acompanhar de prova técnica: laudo de exame
de corpo de delito e fotografia.
A presunção de inocência foi respeitada, sendo que ao
longo do processo crime não se tratou de culpar a apelante. Entretanto,
desenvolvida a apuração sob o crivo do contraditório, com participação da
Defesa Apelante, que bem pode se manifestar, em determinado a presunção
de inocência pode ser afastada, para dar lugar à certeza da culpa. Foi o que
aqui ocorreu. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em
contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico, considerados os antecedentes e ausência de
primariedade da apelante. O regime prisional tem previsão legal, dada a
condição de reincidência.
Em relação a detração penal, ausente prisão no curso do
processo crime, será apreciada pela Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por FLÁVIA ROBERTA GOMES DA SILVA, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011709-51.2017.8.26.0482 -Voto no 39813
5
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator